Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701441-18.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA EMBARGANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA, E. S. N., PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA EMBARGADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, E. S. N., TIAGO FREITAS NOBREGA, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos ID 28172544, ID 28270968 e ID 28321687. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator